Tribunal: TJBA
Processo: 8075421-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075421-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO UCHOA Defensora: MARINA RAMOS FERREIRA PIMENTA AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS (5) Advogados: ANDRÉ NIETO MOYA (OAB: SP 235.738-A), GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA (OAB: BA 42.468-A), LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO (OAB: BA 56.002-A), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO (OAB: BA 41.939-A) E ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB: BA 46.617-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMINAR. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA AUTORAL. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE. PRETENSÃO CONTRÁRIA À PRÓPRIA NATUREZA DA DEMANDA. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, PELAS INSTITUIÇÕES AGRAVADAS, NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO – ART. 104-A, DO CDC. ACOLHIMENTO. MEDIDA NECESSÁRIA AO PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS AGRAVADOS COM O ACOLHIMENTO DO PEDIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6º, VIII, DO CDC. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 35% DOS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. CONSTATAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS, NA FORMA CONTRATADA, NÃO GARANTE O MÍNIMO PARA A SOBREVIVÊNCIA, BEM COMO VIOLA O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, A FIM DE SE EVITAR NOVAS CONTRATAÇÕES. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO INSTRUMENTAL PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8075421-05.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema.